Tribunal: TJDFT
Processo: 0734087-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO INTERESTADUAL DEMONSTRADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO ÚNICA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se reduz a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, somado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no RE 597270 QO-RG, decidiu, em sede de repercussão geral, pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158).
2. Mantém-se a causa de aumento pela natureza interestadual do tráfico, quando está comprovada pela confissão do acusado e pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais, que apreenderam a droga na bagagem do acusado.
3. Para que incida a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40, da Lei de Drogas, não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação. Nesse sentido, julgados do STF e súmula 587 do STJ.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, a natureza e quantidade de droga (circunstâncias mencionadas no artigo 42 da Lei 11.343/06) podem ser usadas para modular a fração de diminuição de pena quando da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da LAD, desde que essas mesmas circunstâncias não tenham sido utilizadas em outras fases da dosimetria.
5. Conforme entendimento jurisprudencial seguido por esta Corte de Justiça, a quantidade e a natureza da droga, estabelecidas no art. 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas como uma única circunstância judicial. Quantidade e natureza da droga não podem ser valoradas de forma independente.
6. Em que pese a grande quantidade de entorpecente (mais de 20 quilos), a natureza da droga não merece maior reprimenda. A “maconha” causa dependência química e ocasiona danos à saúde humana, mas o juízo de reprovação não foge ao próprio juízo de injusto estabelecido no preceito secundário do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, com penas severas, de cinco a quinze anos de reclusão.
7. Apelo provido para aplicar a redução de 2/3 da pena pelo tráfico privilegiado, redimensionando-se a pena.